Tribunal: TJSP
Processo: 0191385-82.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção do valor de preparo, sob pena de deserção. Ausência de juntada da complementação devida. Aplicação do art. 1.007 do nCPC. Incidência da pena de deserção prevista no § 2o do mesmo diploma legal.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0191385-82.2010.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Flávio Cunha da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de embargos à execução. Compra e venda de comércio. Decisão de improcedência.
Intimação para recolhimento da complementação do valor de preparo, sob pena de deserção. Ausência de juntada da complementação devida. Aplicação do art. 1.007 do nCPC. Incidência da pena de deserção prevista no § 2o do mesmo diploma legal.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0191385-82.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEORGE
LUIZ XAVIER DE LIZ, é apelado OSWALDO DONADIO JUNIOR.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191385-82.2010.8.26.0100
2
Apelação no 0191385-82.2010.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: George Luiz Xavier de Liz
Apelado/a: Oswaldo Donadio Junior
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Raul Márcio Siqueira Junior
Voto no 39510
APELAÇÃO Ação de embargos à execução. Compra e venda
de comércio. Decisão de improcedência.
Intimação para recolhimento da complementação do valor de
preparo, sob pena de deserção. Ausência de juntada da
complementação devida. Aplicação do art. 1.007 do nCPC.
Incidência da pena de deserção prevista no § 2o do mesmo
diploma legal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 281/287) interposto contra sentença de
fls. 277/278 que julgou improcedente a ação de embargos à execução para condenar o
embargante a pagar as custas e despesas processuais, assim como honorários de
sucumbência fixados em 10% do valor da causa.
No apelo o embargante alegou má-fé do vendedor apelado ao ofertar o
negócio induzindo a entender que o lucro líquido seria de R$ 9.000,00 quando na
verdade tal valor refletia a arrecadação bruta.
O apelo tempestivo foi contrariado (fls. 296/300).
Valor dado à ação em 08/10/2010: R$ 40.000,00.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
No caso dos autos houve recolhimento de preparo (fls. 291). Em sede de
contrarrazões recursais, preliminarmente, alegou-se recolhimento a inferior ao montante
devido, entre outras teses.
Seguiu-se despacho (fls. 304/305) que determinou a intimação da parte
apelante para comprovar complementação do recolhimento de preparo nos termos do
art. 1.007 do nCPC, sob pena de deserção.
Após intimação da publicação do referido despacho (fls. 306) foi certificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191385-82.2010.8.26.0100
3
o decurso de prazo (fls. 307).
Assim, não foi comprovado o recolhimento da complementação do valor de
preparo, como determinado, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o do
nCPC.
Logo, é injustificável tal falta havendo claro descumprimento do referido
dispositivo legal, sendo desnecessária nova intimação para a já discutida
complementação necessária.
Nesse passo, estando o recebimento do recurso condicionado a tal
recolhimento, de rigor o decreto de deserção da apelação, não sendo conhecido o
recurso, nos termos do § 2o do referido artigo, acolhendo-se a preliminar das
contrarrazões.
Por fim, neste sentido, a título de jurisprudência, transcreve-se ementa de
decisão desta Câmara:
“APELAÇÃO RÉU AÇÃO CONDENATÓRIA RECURSO DESERTO.
Mesmo devidamente intimado a complementar o recolhimento do preparo recursal
(porte de remessa e retorno em razão da abertura do 2o e 3o volumes), o Réu deixou
transcorrer in albis o prazo, sendo de rigor o não conhecimento do recurso ante sua
deserção. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.” (Relator Eduardo Siqueira,
Acórdão no 20150000448776, j. 24/06/2015)
Por fim, considerando a verba honorária fixada na origem em 10% do valor
da causa e o não conhecimento do recurso, cabe majoração a título de honorários
recursais (5%), totalizando 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, não se conhece o recurso, aplicando-se a pena de deserção.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0191385-82.2010.8.26.0100
4
Relator